Tribunal: TJES
Processo: 5007994-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007994-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENATO ALMEIDA RAMOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º
5007994-54.2022.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RENATO ALMEIDA RAMOS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (ID 3523075), por meio da qual o MM Juiz concedeu a segurança para anular o ato administrativo impugnado, determinando ao Estado/Apelante que permita ao Apelado prosseguir nas etapas previstas no Edital Processo Seletivo de Professores Habilitados e Pedagogos - Edital n.º 30/2021 – SEDU/ES e, se não houver outro impedimento, promova a sua contratação, por designação temporária, na forma do mencionado Edital.

O Apelado, na qualidade de candidato inscrito no concurso público disciplinado pelo Edital nº 30/2021 – SEDU/ES, impetrou Mandado de Segurança visando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a sua reclassificação no certame.

O MM Juiz concedeu a segurança destacando que:

Por todo o exposto, entendo que não se mostra razoável a reclassificação de candidato por questões que fogem ao seu controle, no caso, a fiscalização de normas a serem seguidas pelas instituições de ensino (cadastro no E-mec), sobretudo quando o impetrante apresentou nesses autos documentação capaz de demonstrar a regularidade do cadastral de seu curso de pós-graduação.

Ademais, observo que nos autos constam duas Certidões de Conclusão de Curso, assim como o histórico escolar do impetrante devidamente assinados pela Faculdade de Educação São Luís (ID: 12750038).

Nesse contexto, ressalto que inexiste debate acerca da validade do curso de especialização ou de seu certificado, motivo pelo qual entendo que as questões meramente administrativas e burocráticas em voga não possuem o condão de afastar a higidez do título apresentado pelo autor.

Seguiu-se o presente recurso.

Depreende-se dos autos que a reclassificação do Apelado teve como fundamento uma alegada irregularidade no registro da quantidade de egressos do curso de pós-graduação em Metodologia do Ensino de Geografia, perante o Cadastro Nacional de Cursos de Pós-graduação lato sensu (especialização).

O Apelado apresentou, no prazo exigido, o certificado de conclusão do curso. Entretanto, por uma falha que não pode ser a ele atribuída, a quantidade de egressos da instituição de ensino que ministrou o curso não estava devidamente registrada perante o Cadastro Nacional de Cursos de Pós-graduação lato sensu (especialização), na data em que a Administração fez a análise dos documentos apresentados.

Ocorre que, ao tempo da Impetração do Mandado de Segurança, foi apresentado documento que comprova a existência de 302 (trezentos e dois) egressos da respectiva instituição de ensino.

Não se mostra razoável, que se exija do candidato a fiscalização do cumprimento das inúmeras normas secundárias destinada à instituição de ensino (registro do número de egressos), ou mesmo a reclassificação de candidato que apresentou o documento de conclusão do curso no tempo exigido, tão somente em razão de alegado descumprimento de providência burocrática que competia a terceiros.

Não há questionamento acerca da validade do curso ou do diploma apresentado, ou seja, a desconsideração do título e a reclassificação do candidato não se deu por conduta atribuída ao candidato que apresentou tempestivamente os documentos exigidos.

Em hipóteses fáticas semelhantes assim decidiu este egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO CANDIDATO POR SITUAÇÃO QUE ELE NÃO DEU CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que embora a exigência de apresentação de certificado ou diploma de escolaridade seja válida, (“) a limitação temporal pelo instrumento convocatório constitui um requisito desarrazoado e desproporcional, pois faz uma discriminação não positiva e colidente com o princípio da ampla concorrência aos candidatos que colaram grau há mais de 12 (doze) meses. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001179000052, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017) 2. No caso,
a fim de evitar prejuízos a quem não deu causa, a previsão editalícia que exige a apresentação de diploma deve ser interpretada
cum grano salis
, de forma a autorizar que o candidato, desprovido de tal documento por razões alheias a sua vontade, possa comprovar a condição de formado por meio da apresentação de outros documentos
, tais como declarações, certidões, histórico escolar etc. 3. Não se vislumbra violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto os atos administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, inclusive no que concerne aos aspectos de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 4. Remessa necessária e recurso conhecidos. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035209001318, Relator: DES. CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO - SÚMULA 266 DO STJ - ATRASO NA ENTREGA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CANDIDATO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO - PROVIMENTO NEGADO - REMESSA NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Conforme Súmula Nº 266 do STJ, a exigência do diploma deve ser atendida somente no ato da posse e não na inscrição para o concurso público. 2. Se o objetivo do edital é exigir do candidato a comprovação da conclusão do curso de nível superior, não há razão para se impor tal demonstração exclusivamente por meio do diploma, quando outras formas, igualmente seguras e com o mesmo conteúdo, podem assegurar ao administrador que a finalidade perseguida pela regra jurídica foi integralmente atingida, ainda que por outro instrumento material, suprindo, temporariamente, a necessidade de exibição do correspondente diploma para fins de deferimento da inscrição no certame. 3.
O recorrido não pode ser prejudicado por questões burocráticas, principalmente quando comprova os requisitos acadêmicos exigidos pelo edital do concurso, mediante apresentação de Certidão de conclusão de Curso fornecida por Instituição de Ensino
. 4. Recurso conhecido provimento negado. Remessa Necessária: Manutenção da sentença. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170022970, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO CANDIDATO POR SITUAÇÃO QUE ELE NÃO CAUSOU. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. I- A exigência de apresentação de certificado ou diploma de graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do processo seletivo, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado II- Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 001179000052, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017).

A hipótese descrita nos autos justifica a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, análise que não invade o mérito administrativo, por se inserir no controle de legalidade e legitimidade do ato.

Acerca da aplicação do Princípio da Legalidade a doutrina ressalta que:

Atualmente, a jurisprudência brasileira reconhece o princípio da legalidade em seu sentido amplo, condicionando-o não somente à aplicação da lei mas também das regras constitucionais, permitindo-se o controle de legalidade de um ato e sua revisão em face de qualquer espécie normativa, inclusive para realizar aplicação de princípios e regras constitucionais. Assim
a análise de conformidade de um ato administrativo, com princípios como razoabilidade, proporcionalidade
, eficiência, além de outros que estão implícitos ou explícitos no texto constitucional,
também representa controle de legalidade
e, consequentemente, aplicação do princípio da legalidade em sentido amplo (Marinela, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Legalidade ou Separação dos Poderes, já que a análise da razoabilidade e proporcionalidade também representa controle de legalidade, que deve ser exercido pelo Poder Judiciário.

O Apelado, em contrarrazões, requer a condenação do Estado/Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por interpor recurso com intuito meramente protelatório.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A má-fé não se presume, devendo ser provada através do cotejo entre a lei e os elementos objetivos do processo, exigindo pronunciamento fundamentado acerca dos motivos de sua aplicação, o que inexiste no presente caso.

O fato de a parte interpor recurso e expor as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, embora não seja apto a justificar a sua alteração, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé.

De fato, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"
o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019)”
(AgInt no AREsp n. 2.115.563/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

Na hipótese, não se vislumbra a demonstração de má-fé do Estado/Apelante motivo pelo qual não há motivo para a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e confirmo a sentença recorrida.

Registro que não há que se falar em honorários recursais pois não houve condenação em honorários advocatícios de sucumbência, consoante Súmula 105 do STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º
5007994-54.2022.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RENATO ALMEIDA RAMOS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO.
REGISTRO DO NÚMERO DE EGRESSOS. PROVIDÊNCIA QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE A TERCEIRO. RECLASSIFICAÇÃO IRRAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA
.
1. Não se mostra razoável, que se exija do candidato a fiscalização do cumprimento das inúmeras normas secundárias destinada à instituição de ensino (registro do número de egressos), ou mesmo a reclassificação de candidato que apresentou o documento de conclusão do curso no tempo exigido, tão somente em razão de alegado descumprimento de providência burocrática que competia a terceiros. 2. A hipótese justifica a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, análise que não invade o mérito administrativo, por se inserir no controle de legalidade e legitimidade do ato. 3. O fato de a parte interpor recurso e expor as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, embora não seja apto a justificar a sua alteração, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé. 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.